Tribunal: TJDFT
Processo: 0738417-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRESPONDENTE CAMBIAL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA EM DATA FUTURA. INADIMPLEMENTO DA CORRESPONDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO CONTRATANTE. OBRIGAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. VERIFICADA. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Constada a omissão no acórdão, os embargos de declaração opostos pela Requerida devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar que sobre o valor da condenação incida atualização monetária pelo INPC, desde o desembolso pelo consumidor até a citação, passando, a partir dessa (citação), a incidir juros moratórios com base na Taxa Selic, sem cumulação com correção monetária.
3. Quanto às demais questões suscitadas, devidamente analisadas as alegações devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes.